Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação indenizatória e declarou a nulidade dos descontos realizados em benefício previdenciário, condenando a associação à restituição dos valores, ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.
A parte recorrente pleiteia gratuidade de justiça, reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, suspensão do processo em razão de acordo homologado na ADPF 1236, e a reforma da condenação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à associação;
(ii) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS;
(iii) estabelecer se o processo deve ser suspenso em razão de acordo homologado na ADPF 1236; e
(iv) analisar a existência de dano moral e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A associação atende aos requisitos do art. 51 da Lei 10.741/2003, sendo cabível a concessão da gratuidade de justiça.
A controvérsia restringe-se à relação entre o autor e a associação, não havendo reflexos diretos nos interesses do INSS. Afastou-se o litisconsórcio passivo necessário.
O acordo homologado na ADPF 1236 não impede o ajuizamento de ações contra associações, tampouco determina a suspensão de processos individuais.
Os descontos indevidos, realizados por quase dois anos, afetaram diretamente o mínimo existencial do autor, configurando violação aos direitos da personalidade e justificando a indenização por danos morais.
O valor fixado (R$ 3.000,00) é compatível com os parâmetros jurisprudenciais, a realidade financeira das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51.
Código Civil, arts. 186.
CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 1236
TJDFT, Acórdão 2048701, 0751656-43.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 17/09/2025, DJe 02/10/2025.